Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702777-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ELIZABETH MARRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei apresentado por ELIZABETH MARRA DOS SANTOS, com fundamento no Art. 14,§1o da Lei 10.259/2001. A suscitante alega que há divergência entre a interpretação dada por esta Terceira Turma Recursal e a jurisprudência de outros Tribunais, no que diz respeito a produção de efeitos da concessão de gratuidade de justiça. Considerando que esse expediente não está inserido nos casos da competência das Turmas Recursais, encaminhe-se, com as devidas homenagens, à Presidência da Egrégia Turma de Uniformização, para os devidos fins. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal